Tribunal: TJMT
Processo: 1015343-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015343-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ROBERTO TESTA - CPF: 308.676.738-34 (AGRAVANTE), ANA RABELO TAVARES TESTA - CPF: 963.700.091-72 (AGRAVANTE), ADEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 282.552.089-68 (AGRAVADO), MARIA MADALENA DA SILVA - CPF: 740.187.281-15 (AGRAVADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (AGRAVADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015343-02.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Roberto Testa e outra

Agravados:
Ademir José da Silva e outro

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INC. II, DO CPC – CHAMAENTO DO FEITO A ORDEM ANTE O SUPOSTO LEVANTAMENTO DE VALOR A MAIOR – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NULIDADE – QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a parte apresentou manifestação de chamamento do feito à ordem para análise de suposta deslealdade processual da parte, o que não foi apreciado pela magistrada, implicando em nulidade da decisão, ante a inobservância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015343-02.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Roberto Testa e outra

Agravados:
Ademir José da Silva e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto Testa e outra, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Ademir José da Silva e outro, deixou de apreciar o pedido dos executados, no sentido de que houve ato atentatório contra a dignidade da justiça praticado pelos exequentes, que levantaram montante além do que lhe era devido, que deve ser restituído em dobro, sob o fundamento de que a sentença já transitou em julgado.

Inconformados, os agravantes sustentam que a certidão de transito em julgado da sentença foi lavrada após ter apresentado o seu pedido, com chamamento do feito a ordem. Seguem sustentando, que o seu pedido deve ser analisado, pois, houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelos agravados, que receberam valor maior que o devido nos autos da ação de execução por título extrajudicial. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 218960153).

As informações foram prestadas (id. 223298667), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 224034162), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015343-02.2024.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Roberto Testa e outra

Agravados:
Ademir José da Silva e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Ademir José da Silva e outro ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Roberto Testa e outra, tendo a MMª Juíza julgado extinto o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a satisfação da obrigação, determinando a expedição de alvará para levantamento do montante de R$ 102.369,84 (cento e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) (id. 133341488 – autos de origem).

Posteriormente, os executados apresentaram manifestação de chamamento do feito à ordem alegando que houve ato atentatório contra a dignidade da justiça praticado pelos exequentes, que levantaram montante além do que lhe era devido, que deve ser restituído em dobro, contudo, a douta magistrada a quo deixou de apreciar o pedido, sob o fundamento de que houve o transito em julgado da sentença (id. 154013725 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a certidão de transito em julgado da sentença foi lavrada após ter apresentado o seu pedido, com chamamento do feito a ordem.

Seguem sustentando, que o seu pedido deve ser analisado, pois, houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelos agravados, que receberam valor maior que o devido nos autos da ação de execução por título extrajudicial. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, tenho que a irresignação dos recorrentes deve prosperar em parte, tendo em vista que houve prematura declaração de trânsito em julgado da r. sentença, uma vez que a condutora do feito deixou de analisar o pedido de chamamento do feito à ordem, ante a alegação de que houve ato atentatório contra a dignidade da justiça praticado pelos exequentes, que levantaram montante além do que lhe era devido, que foi feito antes do referido transito em julgado, diga-se de passagem, configurando erro processual e nulidade insanável.

Isso porque, a declaração de trânsito em julgado ocorreu enquanto ainda havia matéria pendente de análise pelo Juízo, reafirmo, afeto ao pedido de chamamento do feito à ordem, ao argumento de que houve ato atentatório contra a dignidade da justiça praticado pelos exequentes, que levantaram montante além do que lhe era devido.

Nesse contexto, não há dúvidas de que a situação exposta,
per si
, evidencia a precipitação da serventia em declarar o transito em julgado da sentença, haja vista que em manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada e à própria natureza do processo civil, que busca garantir o amplo acesso à justiça e à revisão judicial.

Assim, tendo em vista a pretensão esboçada pelas executados, ora agravantes, deveria a julgadora apreciá-la, ainda que para rejeitar o pleito, já que a ausência de manifestação do Juízo implica em nulidade da decisão, em clara não observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Acerca do tema, perfeita a lição de NELSON SANTOS:

“[...] De fato, a explicitação dos motivos da decisão possibilita conhecer os raciocínios realizados pelo juiz e, por conseguinte, viabiliza o eficiente manejo dos recursos.

O dever de fundamentar as decisões judiciais possui, atualmente, status constitucional (ver art. 93, IX, da CF) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Com efeito, não tivesse o juiz o dever de indicar os motivos de suas decisões, estaria aberto o caminho aberto para o despotismo e as arbitrariedades.”
(Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2004, p. 435).

E o trato pretoriano:

“Se o autor requereu, na inicial, a produção de provas, não é lícito ao juiz desprezar tal pedido. Impõe-se-lhe decidir expressamente, deferindo ou denegando o pedido. Não se admite indeferimento implícito
;”
(RSTJ 127/107).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE.

- Se a parte veicula alguma pretensão cabe ao julgador apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível ou mesmo improcedente.

A ausência de manifestação judicial, quando deva ocorrer, macula a decisão de nulidade, por implicar em vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição
.”
(TJMG, RAI n. 10352130013191001 MG, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Domingos Coelho, j. 10.07.2013
– negritei
).

Logo, a ausência de manifestação judicial, quando deveria ocorrer, torna nula a decisão em questão, por implicar em ofensa ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser cassada, a fim de que a condutora do feito analise o pedido feito pela parte executada, ora agravante, da forma que entender de direito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024